Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-06.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002506-06.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[AGNALDO ANGELI - CPF: 395.307.011-87 (EMBARGANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), SILVANA DOMARADZKI MARTINS - CPF: 037.792.471-78 (EMBARGANTE), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (EMBARGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), AGNALDO ANGELI - CPF: 395.307.011-87 (EMBARGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), SILVANA DOMARADZKI MARTINS - CPF: 037.792.471-78 (EMBARGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS OPOSTOS POR AGNALDO ANGELI E OUTRO, REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS POR COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A, ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. POSSE PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELA TERRA NUA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Agnaldo Angeli e Outro e por Companhia Energética Sinop S/A contra acórdão que manteve sentença de improcedência
em ação indenizatória proposta pelos particulares visando indenização pela terra nua de imóvel público
(Ilha Paraíso), desapropriado para instalação da UHE Sinop, tendo sido indenizados apenas pelas benfeitorias.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise dos arts. 1.196, 1.210 e 1.228 do CC e art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, bem como quanto ao alegado vício de consentimento no acordo firmado; e
(ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

As matérias relativas ao exercício de posse precária sobre bem público, à inexistência de direito à indenização pela terra nua foram integralmente analisadas no acórdão, inexistindo omissão ou contradição.
A ocupação de bem público por particular a título precário não gera direito indenizatório pela terra nua,
cuja titularidade é da União,
sendo possível apenas a indenização pelas benfeitorias realizadas de boa-fé, já satisfeita no caso.

4.

O alegado vício de consentimento no acordo firmado foi objeto de exame no julgado embargado, inexistindo prova capaz de infirmar a validade do negócio jurídico, firmado por pessoas capazes, após negociações e com reconhecimento expresso da natureza pública da área.

5.

Os embargos opostos pelos particulares buscam rediscutir o mérito
, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

6.

Quanto
ao recurso da Companhia Energética Sinop S/A, verifica-se omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois foi negado provimento à apelação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração opostos por Agnaldo Angeli e Outro desprovidos. Embargos opostos por Companhia Energética Sinop S/A providos para majorar os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A ocupação precária de bem público não gera direito à indenização pela terra nua em desapropriação, limitando-se o ressarcimento às benfeitorias realizadas de boa-fé o que já ocorreu no caso em análise.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
3. É devida a majoração dos honorários advocatícios quando mantida a decisão recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.228; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 34; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.356.723/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. —; Súmula 7/STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002506-06-2020

EMBARGANTES: AGNALDO ANGELI

OUTRO E COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A

EMBARGADOS:
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A AGNALDO ANGELI

OUTRO.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Agnaldo Angeli e
Outro e pela
Companhia Energética Sinop S/A,

em face do
acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Apelantes ora Embargantes
(
Agnaldo Angeli
e Outro) para
manter a sentença que
não acolheu a pretensão indenizatória formulada pelos Autores em face da demandada em relação a terra nua
do imóvel denominado
Ilha Paraíso", com área
de 84,92 hectares, onde mantinham a "Pousada Condomínio Amigos do Rey Sinop (Pousada Peixeirinho), cujo imóvel é pertencente à União e foi objeto de desapropriação.

Nas razões recursais os Embargantes Agnaldo Angeli e Outro sustentam que
ajuizaram Ação Indenizatória
buscando a condenação da Embargada ao pagamento de indenização pela “terra nua” de uma área que possuíam (Ilha Paraíso) e que foi expropriada para a construção da Usina Hidrelétrica Sinop.

Alegam que o acórdão

apresenta omissão e contradição que obsta acesso às Instâncias Superiores
, notadamente, o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que diversas
normas de caráter federal não foram explicitamente abordadas ou foram aplicadas em aparente contradição com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Argumentam que omissão e contradição com relação ao direito à indenização dos Embargantes prequestionando os

1.196, 1.210, 1.228 do Código Civil

e 34 do Decreto Lei 3.365/41).

Assinalam que demonstraram através de jurisprudências o direito à indenização pela perda da posse é autônomo e independente do direito de propriedade, sendo cabível mesmo quando a área é considerada bem da União que não foram considerados mencionando os julgados n. 1717208 SP 2017/0313143-2,

AgRg no AREsp: 761207 RJ 2015/0198230-3 e AgRg no AREsp: 361177 RJ 2013/0191140-8, que aduzem estar em conformidade com a pretensão dos Recorrentes, cujos precedentes indicam que os Embargantes tem direito à indenização pretendida.

Alegam que a posse, conquanto imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno, sinal exterior da propriedade consistindo em um bem jurídico e, como tal, suscetível de proteção, acrescentando que se faz
necessário o pronunciamento

expresso sobre a aplicação ou não dos referidos dispositivos de lei federal
e a sua interpretação em face da jurisprudência do STJ
quanto à indenização da posse sobre bens públicos
, a fim de viabilizar o prequestionamento para eventual interposição de Recurso Especial.

Verberam que há omissão com relação a análise da existência de vício de consentimento

por coação moral sofrida pelos Embargantes
, prequestionando os artigos

151, 153

154 do Código Civil. Pugnam pelo provimento do recurso para sanar as omissões e contradições que afirmam ocorrentes.

Quanto a Embargante Companhia Energética Sinop/S/A alega existência de omissão quanto a majoração dos honorários
advocatícios diante do desprovimento do recurso Apelação Cível, na forma do artigo 85 § 11º do CPC. Pugna pelo provimento dos Embargos para sanar a omissão apontada.

Nas
contrarrazões
a Companhia Energética Sinop S/A, alega inexistência de omissão, aduzindo que o acórdão aborda a questão de modo a propiciar recurso pelos Embargantes nas Instâncias Superiores.

Assevera que os Embargantes ajuizaram a presente ação pretendendo o recebimento de indenização pela ocupação de um imóvel público,
uma ilha localizada no Rio Teles Pires,
sob o argumento de que foram indenizados pela embargada, mas apenas em relação às benfeitorias
, conforme se verifica na petição inicial, cuja demanda foi julgada improcedente, argumentando que os precedentes juntados aos autos pelos Embargantes não se referem a bens públicos.

Acrescenta que não há omissão, porque ao concluir pela impossibilidade de indenização de terra nua de área pública (fato incontroverso), o v. acórdão enfrentou e decidiu com fundamentação suficiente a questão,
argumentando que é justamente pelo fato de ocupação de imóveis públicos não gerar qualquer efeito aos Embargantes, essa ocupação não tem conteúdo econômico, donde se concluiu pela impossibilidade de indenização, conforme corretamente decidido no v. acórdão embargado.

Afirma inexistência de omissão com relação a questão referente a vício de consentimento
, cuja assertiva foi analisada no acórdão recorrido. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Os Embargantes Agnaldo Angeli e Outro não apresentaram contrarrazões aos Embargos opostos pela Companhia Energética Sinop, embora intimados.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como ressai dos Autos, trata-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração oposto por
Agnaldo Angeli e Outro
, sustentam existência de omissão no acórdão com relação aos artigos 1.196, 1.210, 1.228 do Código Civil

e 34 do Decreto Lei 3.365/41), que asseguram o direito a indenização em decorrência do exercício da posse.

Afirmam que há omissão ainda com relação a precedentes suscitados pelos Recorrentes, mormente, os julgados n. 1717208 SP 2017/0313143-2,

AgRg no AREsp: 761207 RJ 2015/0198230-3 e AgRg no AREsp: 361177 RJ 2013/0191140-8 que estão em conformidade com sua pretensão.

Argumentam também omissão quanto a análise de vício de consentimento sustentado pelos Recorrentes em violação aos artigos 151, 153

154 do CC.

O caso em análise, consiste em Ação de Indenização em que os Apelantes/Embargantes pretendem ser indenizados com relação a terra nua em razão da desapropriação do imóvel denominado (Ilha Paraíso) em que os mesmos exploravam atividade de pousada e que foi expropriada para a construção da Usina Hidrelétrica Sinop.

Referido imóvel era de propriedade da União
, sendo que
os Autores foram indenizados pela Embargada no pertinente as benfeitorias que haviam construído no local e não com relação a terra nua pertencente a União.

Embora os Agravantes tenham invocado em seu favor os artigos 1.196, 1.210, 1.228 do Código Civil

e 34 do Decreto Lei 3.365/41), bem como precedentes jurisprudenciais 1717208 SP 2017/0313143-2,

AgRg no AREsp: 761207 RJ 2015/0198230-3 e AgRg no AREsp: 361177 RJ 2013/0191140-8 buscando amparar o

alegado direito, todavia, cumpre anotar que

no pertinente ao artigo o Artigo 1196 do Código Civil define
posse

como o exercício, total ou parcial, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Esses poderes incluem usar, gozar (fruir), dispor e reaver a coisa dispondo que o possuidor pode ser o proprietário (posse com título) ou não (posse fática, como a de quem ocupa um imóvel), e o direito protege a posse como uma figura autônoma.

Quanto ao artigo o
Artigo 1210 do Código Civil Brasileiro (CC) garante ao possuidor o direito de defender sua posse assegur
ando-lhe ser
mantido na posse
(em caso de turbação),
restituído nela
(em caso de esbulho), ou
segurado de violência iminente
, se tiver justo receio de ser molestado, estabelecendo os fundamentos para as Ações Possessórias (Manutenção, Reintegração e Interdito Proibitório). Ele prevê também o direito à autodefesa (desforço imediato) e estabelece as condições para a legítima defesa da posse.

Com relação ao artigo 1228 do CC d
efine o direito de propriedade, concedendo ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, além do direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha, fundamentando a ação mas sempre observando a função social da

propriedade.

Com efeito, não obstantes referidas disposições legais resguardarem o direito à posse,
no entanto, no caso os Embargantes ocupavam bem público e é cediço que em relação a imóvel público o exercício da posse é de natureza precária
, conforme aliás, resta claramente reconhecido no acórdão não havendo, portanto, falar em indenização da terra nua em decorrência de desapropriação do imóvel ocupado pelos Embargantes já que pertencia à União.

No Caso, os Agravantes foram indenizados pelas benfeitorias construídas no imóvel, todavia, não fazem
jus
à indenização pela terra nua
, valendo acrescentar que os precedentes juntados aos Autos não se trata de decisões vinculantes também não explicitam que o particular que ocupa imóvel público de forma precária, como no caso (reconhecido pelos próprios Embargantes no acordo firmado com a Recorrida), deve ser indenizado pela terra nua em razão de desapropriação.

No mais, o artigo 34 do Decreto-Lei
3.365/41 dispõe o seguinte:

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Paragrafo único - Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

No caso não se verifica em que referido dispositivo legal confere direito aos Embargantes de serem indenizados pela terra nua de imóvel por eles ocupado em caráter precário e claramente pertencente à União, não havendo duvidas quanto ao domínio da área que os Embargantes buscam indenização,

conforme ficou decidido no acórdão recorrido.

Com relação a alegação de omissão quanto a vício de consentimento
no pertinente ao acordo realizado com a Embargada,
referida matéria foi objeto de apreciação
, sendo afastada na decisão embargada, cuja fundamentação faço transcrição a fim de evitar repetições.

(...)

“cumpre verificar se diante da desapropriação de imóvel pertencente à união ocupado pelos Autores/Apelantes estes tem direito à indenização pelo valor da terra nua como pretendem
.

Ressai dos Autos que os Apelantes ocupavam o imóvel denominado "Ilha Paraíso", com área de 84,92 hectares, onde mantinham a "Pousada Condomínio Amigos do Rey Sinop (Pousada Peixeirinho)". Sustentam os Apelantes que exerciam a posse desde o ano de 1986, no qual exerciam atividade econômica
.

Relatam que em razão da construção da Usina Hidrelétrica Sinop (UHE Sinop) pela Apelada
foram compelidos a negociar a desapropriação de seu imóvel e que após diversas rodadas de negociação
,
a Apelada apresentou uma proposta de indenização no valor total de R$ 915.340,00, (novecentos e quinze mil trezentos e quarenta reais), porém, não foi incluído o valor da terra nua.

A Apelada sustenta que o imóvel pertencia à União e estava ocupado precariamente pelos Apelantes

que cederam a posse precária à mesma
, tendo realizado pagamento da indenização correspondente ao valor retro mencionado, além do pagamento de mais R$ 234.771,00, sendo R$ 156.771,00 referentes ao fundo de comércio e R$ 78.000,00 pela interrupção temporária da atividade,
e que os Apelantes não tem direito a indenização pela terra nua,
haja visto que esta pertence a união.

Ressai dos Autos que a Apelada firmou contrato de Concessão de Bem Público com a União para geração de energia elétrica situação que levou à necessidade desapropriação do imóvel em que os Apelantes ocupavam e exerciam atividade comercial, uma vez que instalada no local a denominada a "Pousada Condomínio Amigos do Rey Sinop (Pousada Peixeirinho)".

Verifica-se que
as partes firmaram Escritura Pública de Compra e Venda de Benfeitorias e Cessão de Direitos Sobre a Terra (ID 312124374),
na qual consta, expressamente,
que as partes reconhecem que a terra nua do imóvel é de domínio público
.

Verifica-se que os vendedores/Cedentes ora Apelantes
concordaram em Receber pelos valor das benfeitorias existentes no imóvel e declaram de forma expressa que ocupam o imóvel de forma precária,
não possuindo eles vendedores/Cedentes, qualquer domínio ou direito de propriedade sobre a terra nua
, motivo pelo qual, reconhece que não tem direito ao recebimento de nenhum valor a tal título.

Verifica-se que pelas benfeitorias existentes no imóvel a Apelada pagou o montante de R$ 940.340 (novecentos e quarenta mil trezentos e quarenta reais), sendo que os vendedores/cedentes expressamente reconhecem que: “
No preço total desta escritura está incluído o ressarcimento de todo e qualquer direito inerente ao imóvel
em transferência, incluindo, sem a isto se limitar, o exercício da posse propriamente dito, casa de moradia cobertura, barracões, edícula, cercas e demais benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas (...) desde já reconhecendo os VENDEDORES/CEDENTES, que nada mais tem a reclamar seja a que título seja indenização por danos emergentes, lucro cessante,
danos morais etc (...)”

Diante desse quadro, pelo que se constata os Autores/Apelantes apesar de pretender indenização pela terra nua ao argumento de que exerciam posse sobre a área, o fato é que desde o início tinham conhecimento de que se tratada de bem pertencente à União,
tanto assim que reconhecem tal fato,
bem como que sobre a área exerciam posse precária.

Ademais, pelas benfeitorias existentes no imóvel foram indenizados após negociações com a Apelada e reconhece do expressamente que nada mais tinham a reclamar a título de indenização, conforme retro mencionado.

Diante do quadro retratado nos Autos, não se evidencia plausível a pretensão deduzida pelos Recorrentes, pois, como visto, o imóvel é uma ilha pertencente à União, sendo evidente que a despeito de afirmarem que exerciam posse sobre a área em questão, na realidade apenas ocupavam a área de forma precária e exploravam atividade comercial sobre a qual foram indenizados em decorrência da desapropriação.

Com efeito, tratando-se de desapropriação de terra pertencente à União, o possuidor não tem direito à indenização pela terra nua
,
mas pode ser indenizado pelas benfeitorias realizadas de boa-fé situação retratada no caso em análise
, valendo ressaltar que
não há indenização da terra nua porque é um bem público,
pertencente à União,
e bens públicos são inalienáveis
(não podem ser transferidos para particulares
).

O particular não tem a propriedade da terra, apenas a posse,
que é uma situação precária
e não gera direito à indenização pelo valor do terreno em si.

Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF),
não cabe indenização pela terra nua quando a área desapropriada já pertencia à União, sendo passível de indenização no entanto pelas benfeitorias que no caso já foram pagas pela Apelada,
sendo certo que o direito à indenização pelas benfeitorias é uma forma de evitar o enriquecimento ilícito do poder público em detrimento do possuidor, que investiu no imóvel acreditando, de boa-fé, que tinha direito sobre ela.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSE/DETENÇÃO. PERMISSÃO DE USO. PRESCRIÇÃO. RESERVA INDÍGENA. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. DECRETO 20.910/1932.

1. Hipótese em que os particulares promovem ação de indenização por desapropriação indireta, buscando compensação pela perda da posse e do domínio de imóvel, da cobertura florística e das benfeitorias localizados em terra considerada indígena (Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, nos termos do Decreto 91.416/1985).

(...)

7. A seguir, trechos do acórdão, em que fica claro o reconhecimento da indenização apenas pelas benfeitorias decorrentes da ocupação de boa-fé (1.869 – grifamos): 'Entendeu o Julgador ser devida “a indenização das benfeitorias úteis e necessárias autorizadas pelo poder concedente, na exata medida em que a ocupação, lastreada em 'permissões de uso', operou-se de boa-fé, nos termos do Código Civil (antigo, então em vigor), artigos 490 e 516, em liame como art. 98, parágrafo único, do Decreto-lei 9.760/46'. 8. Nem poderia ser diferente, pois
o art. 231, § 2º, da CF determina expressamente a nulidade e a extinção de todos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, sem qualquer direito a indenização ou a ação contra a União, exceto "quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé" (grifei). 9.
Não se trata, portanto, de direito real, prescritível em 20 anos, mas de simples direito pessoal à indenização pelas benfeitorias decorrentes de ocupaçãode boa-fé (não há sequer posse, já que o imóvel é inquestionavelmente público).
10. A jurisprudência do STJ, que adota o prazo vintenário às desapropriações indiretas, refere-se à perda do domínio sobre o imóvel por conta da afetação do bem ao uso público. No máximo poder-se-ia arguir que o mesmo entendimento se estende à perda da posse. 11. No caso dos autos, repito, a indenização reconhecida pelo TRF
não é pela perda do domínio ou da posse, mas sim pelas "benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé" (art. 231, § 2º, da CF). (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.356.723 - RO (2012/0041706-3) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN).

Com efeito,
apesar de os Apelantes sustentar a existência de “posse” no entanto, uma vez que o domínio do imóvel no caso é indiscutivelmente público
, revela-se, hipótese de mera detenção precária, não havendo falar em indenização pela terra nua como buscam os Apelantes.

Cumpre ressaltar,
ainda, a alegação de coação
para assinar
a Escritura Pública de Compra e Venda de Benfeitorias e Cessão de Direitos Sobre a Terra, não prospera

tendo em vista que não se verifica comprovação quanto a tal questionamento, ademais
, os próprios Apelantes afirmam que após diversas rodadas
de negociações
firmaram referido documento, não se demonstrando a plausibilidade de tais alegações no sentido de que há vício de consentimento no presente caso.

Ademais referido documento foi firmado por pessoas maiores, capazes e com entendimento do homem médio, cabendo ressaltar que o alegado vício de consentimento não resta comprovado
e vício do consentimento não se presume
deve estar devidamente comprovado, situação que não se verifica.

Diante dessas considerações, não há como acolher a tese recursal já que não assiste razão aos Apelantes quanto a pretensão à indenização pleiteada de forma que em face da fundamentação retro-mencionada,
nego provimento ao recurso
mantendo a sentença em seus termos”(...)

Necessário anotar que apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas de forma a propiciar eventual recurso junto às instâncias Superiores não havendo omissão ou contradição a ser sanada na decisão embargada.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão dos Embargante consiste em
rediscutir a questão em sede de Embargos de Declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Com relação aos Embargos de Declaração oposto pela Companhia Energética Sinop, verifica-se que realmente há a omissão apontada
, tendo em vista que
apesar de ser negado provimento ao Recurso de Apelação não foram majorados os honorários advocatícios na forma do artigo 85 § 11º do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração

opostos por
Agnaldo Angeli e Outro e
dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por Companhia Energértica Sinop S/A,

para majorar os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026